Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. ALUGUEL. LICENÇA-PRÊMIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
2. O artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil, preconiza a incomunicabilidade dos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge/companheiro no regime de comunhão parcial de bens. O valor recebido pela parte referente ao fruto de seu trabalho, deve ser excluído da partilha. Nas hipóteses em que o valor é sacado ou utilizado para aquisição de bens, passa a integrar o patrimônio comum e deve ser, em razão disso, partilhado. Se, porém, ainda não foram percebidos, mantém-se a regra da incomunicabilidade dos frutos civis do trabalho.
3. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da sociedade conjugal e se justifica quando uma das partes não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Por se tratar de medida excepcional, imprescindível a comprovação da necessidade, bem como da impossibilidade de autossustento, consubstanciada pela incapacidade para o trabalho daquele que pleiteia alimentos.
4. A prova apta a afastar a gratuidade deve ser contundente no sentido de que a parte beneficiária pode arcar com as custas processuais, bem como deve refletir a situação atual do beneficiário.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.